Tribunal: TJDFT
Processo: 0727375-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727375-31.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA HOLANDA TIMOTEO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VANESSA HOLANDA TIMOTEO DA SIILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705456-67.2018.8.07.0007, ajuizado pela ora agravante em desfavor de ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante não é beneficiária da justiça gratuita, uma vez que, apesar de ter postulado os benefícios da gratuidade de justiça nos autos do Cumprimento de Sentença, tal pedido não foi apreciado, assim como não foram juntados ao presente agravo a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento de preparo. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por conseguinte, determino a intimação da parte autora/agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021 às 16:35:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora